Tribunal: STF
Processo: ARE 1459833
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMPREGADO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. SIGILO FISCAL. DECRETOS ESTADUAIS 43.364/2018 e 42.553/2010. LEIS FEDERAIS 8.429/1992 e 8.730/1993. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. 



    1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incide o Tema 660. Há previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    2. Quanto à questão remanescente, referente ao juízo de validade de atos infralegais (Decretos Estaduais 43.364/2018 e 42.553/2010), editados em regulamentação à Lei nº 8.429/1992 (artigo 13) e à Lei nº 8.730/1993 (artigos 1º e 7º), considerando os limites estabelecidos pela Legislação Federal, não dispensa a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).